Tribunal: TJSP
Processo: 0002072-43.2015.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Quitação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão quanto à responsabilidade do polo passivo entre COSESP e CDHU ser ou não solidária, bem como se a responsabilidade da embargante deve se limitar ao valor dos prêmios recebidos após o óbito do mutuário – Acórdão abordou todos os pontos embargados – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.